Tribunal: CARF
Processo: 10880.915338/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915338/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.447 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
AGÊNCIA ESTADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ERRO DE FATO. IRREGULARIDADE
FORMAL.
O pedido de restituição pleiteado administrativamente ou declaração de
compensação com erro de preenchimento deve ser analisado, pois a
irregularidade formal não deve impedir o contribuinte de exercer seu direito.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
O reconhecimento do direito creditório depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela Delegacia que jurisdiciona o
sujeito passivo. A apreciação presente restringiu-se a aspecto preliminar de
possibilidade de reconhecimento de direito creditório decorrente do pleito
apresentado com erro, sendo que o erro não pode invalidar o pedido de
ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, dar provimento parcial tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação do
pedido de repetição de indébito, afastando o óbice à revisão de ofício do Per/DComp, devendo os
autos serem restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do crédito,
verificando sua existência, suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit
no 8, de 2014. Votou pelas conclusões o Conselheiro Nelso Kichel.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915338/2009-08
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915338/2009-08

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem resumir o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem:
1. A Interessas transmitiu PER/DCOMP n.o 07395.26561.261108.1.3.04-3008,
no qual requer a compensação de débito com crédito referente a Pagamento Indevido
ou a maior de IRPJ (crédito original de R$181.555,31, na data da transmissão,
26/11/2008; fl. 01).
2. Foi emitido Despacho Decisório (fl.02) NÃO HOMOLOGANDO a
compensação declarada, visto que foi constatada a improcedência do crédito por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ
ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período.

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 05/11/2009 (AR;
fl.04), e dele recorreu a esta DRJ, em 03/12/2009 (fls. 05 e 06), por meio de seu
procurador (fls. 08 a 22), nos seguintes termos, resumidamente.
3.1. Apurou em dezembro de 2005, Saldo Negativo de IRPJ (SNIRPJ) a
compensar no valor de R$179.691,90, conforme DIPJ/2006 (doc.02). Contudo,
recolheu DARF no valor de R$204.298,31, ocorrendo o pagamento a maior de
R$204.298,31.
3.2. Em 21/11/2008, compensou parte do crédito de R$204.298,31 com débito
de IRPJ (código 2362) no mês de março/2006 no valor de R$23.552,65 (vencimento
em 28/04/2006), e restou saldo do crédito original de R$181.555,31, conforme
DCOMP retificadora n.o 00581.76045.211108.1.7.04-1397.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915338/2009-08

3.3 Em 26/112008, atualizou pela Selic o restante do crédito de R$181.555,31
apurou R$244.409,76 e compensou com o débito de IRPJ (código 2362) do mês de
outubro/2008 (vencimento 28/11/2008), conforme DCOMP e DCTF anexas (doc. 04 e
05).
3.4 Diante do exposto, requereu fosse homologada a compensação declarada
PER/DCOMP, no valor de R$244.409,76, e baixado o processo de cobrança n.o
108880.975763/2009-48 (referente ao saldo devedor de R$244.409,76 de IRPJ,
período de apuração 10/2008, código 2362).
Quando do julgamento pela DRJ/SP de Brasília, o crédito não restou analisado,
tendo em vista que o equívoco cometido pela Contribuinte de incluir seu credito como
pagamento a maior e não como saldo negativo de IR foi considerado obstáculo intransponível ao
reconhecimento do crédito.
Inconformada com a decisão, interpôs a Contribuinte recurso arguindo em síntese
que o mero erro de preenchimento não pode justificar a negativa da receita em conceder o
crédito pleiteado.

Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de restituição formulado pela Contribuinte
onde pretende ver reconhecido seu direito a crédito do saldo negativo de 2001.
O pleito foi indeferido porque a contribuinte, quando do preenchimento do
PERDCOMP, informou que os créditos pleiteados eram oriundos de pagamentos a maior e não
de saldo negativo de IRPJ do mesmo ano em referência.
A DRF indeferiu o pedido pois considerou que os créditos devem ser líquidos e
certos sob pena de não reconhecimento do direito da contribuinte.
Por outro lado, invoca a contribuinte o princípio da verdade material dizendo que
o Processo Administrativo deve se pautar por este.
Essa julgadora, sopesando todas as alegações colocadas pelas partes, invoca ainda
a questão do enriquecimento ilícito do Estado para justificar a sua interpretação.
O enriquecimento ilícito do Estado nunca poderá prevalecer, sob pena de seus
administrados, na descrença de um Estado justo, não acreditando mais em um pai benevolente e
preocupado com o bem estar de todos, cuidem de descreditar desse e provocam a sua própria
bancarrota.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915338/2009-08

Para finalizar, não pode ser ignorado que o processo administrativo fiscal deve se
pautar pela busca da verdade real e ser o menos formal possível, desde que não seja prejudicado
o andamento do processo e sejam estes eternizados na esfera administrativa em claro prejuízo a
todos jurisdicionados.
Adicionalmente, veja-se que a contribuinte também não poderia ser penalizada
pela falta de julgamento de um processo que já tramita por quase 15 anos, e que seu crédito
estaria pra lá de decaído.
Assim, sopesando todos os princípios expostos acima, tendo em vista a boa-fé
objetiva da contribuinte e a verdade real, bem como a economia processual considero como
simples erro a indicação na PERDCOMP de que os créditos faziam referencia a pagamento a
maior e não a saldo negativo de IRPJ.
Para que dúvidas não restem, acrescento a jurisprudência dos Tribunais
Superiores indicam que mero erro de preenchimento não deve impedir o exercício do direito da
Contribuinte nos seguintes termos:
DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, em
12/07/2016, mediante o qual se impugna acórdãos, promanados do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, assim ementados: "TRIBUTÁRIO. CREDITO PRESUMIDO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO
PER/DCOMP. IN RFB 900/2008. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CREDITO
PRESUMIDO
ATRAVÉS
PER/DCOMP.
DESCONSIDERAÇÃO.
MERA
IRREGULARIDADE FORMAL. A IN RFB no 900/2008, nos limites de seu poder
regulamentar, estabeleceu que os pedidos de restituição serão efetivados pelo programa
eletrônico PER/DCOMP, sendo admitidas algumas exceções, quais sejam, falha no
programa e ausência de previsão da hipótese de restituição, situações essas que o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição. A
restituição de crédito presumido é uma das hipóteses que excepcionam a utilização do
programa PER/DCOMP, porquanto não está presente no rol dos tipos de créditos
restituídos no referido programa. A jurisprudência pátria posiciona-se no sentido de que
erros formais em procedimentos administrativos não podem implicar sanções
A jurisprudência dos Tribunais Superiores encontra respaldo nesse Conselho,
conforme voto abaixo do Carlos André Soares Nogueira:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915338/2009-08

Processo no 10469.902316/2009-43 - Recurso Voluntário - Acórdão no 1401.003.245 - –
4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 19 de março de 2019
Pelo acima exposto, dou provimento parcial ao recurso para que sejam os autos
devolvidos à DRF para que se proceda novo julgamento, analisando os créditos requeridos.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital